Tribunal: TJES
Processo: 5000073-45.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000073-45.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA CDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que acolheu Exceção de Pré-Executividade apresentada por OI S.A. em execução fiscal, declarando a insubsistência da Certidão de Dívida Ativa fundada em multa aplicada pela ausência de licença ambiental para instalação/operação de Estação Rádio Base (ERB) e extinguindo a execução fiscal, com fundamento nos arts. 487, I, e 925 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a Exceção de Pré-Executividade é via adequada para discutir a validade do título executivo; e
(ii) estabelecer se a multa municipal decorrente da ausência de licenciamento ambiental para funcionamento de ERB viola a competência privativa da União para legislar e fiscalizar serviços de telecomunicações, à luz dos Temas 919 e 1235 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Admite-se a Exceção de Pré-Executividade para apreciação de matérias de ordem pública e nulidades evidentes, desde que prescindam de dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ.

A discussão sobre competência constitucional para legislar e fiscalizar telecomunicações é exclusivamente jurídica, resolvendo-se pelo confronto entre a legislação municipal e a Constituição Federal, prescindindo de prova técnica ou testemunhal.

A arguição de inconstitucionalidade da norma que fundamenta a CDA constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecida via Exceção de Pré-Executividade, conforme entendimento do STJ (AgRg no REsp 1.111.069/RJ).

A Constituição Federal, em seus arts. 21, XI, e 22, IV, atribui à União a competência para explorar e legislar sobre serviços de telecomunicações, abrangendo a instalação e o funcionamento de ERBs.

A exigência municipal de licenciamento ambiental para ERBs invade a regulação técnica do serviço de telecomunicações, cuja disciplina pertence à União e à ANATEL, nos termos da Lei Geral das Antenas (Lei 13.116/2015).

O STF, nos Temas 919 (RE 776.594) e 1235 (ARE 1.370.232), consolidou que municípios não podem instituir requisitos ou condicionantes que extrapolem o uso do solo e interfiram na atividade-fim das telecomunicações.

A jurisprudência do TJES reconhece reiteradamente a inconstitucionalidade da legislação do Município de Serra (Lei 2.199/1999 e Decreto 78/2000) ao exigir licença ambiental para ERBs, declarando a nulidade de autos de infração e das CDAs deles decorrentes.

A nulidade do auto de infração contamina a CDA, retirando-lhe certeza e exigibilidade, condição indispensável para a cobrança judicial do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Exceção de Pré-Executividade é via adequada para arguição de inconstitucionalidade da norma que fundamenta a CDA quando a matéria é de ordem pública e prescinde de dilação probatória.

A exigência de licenciamento ambiental municipal para Estações Rádio Base (ERB) configura invasão da competência privativa da União para legislar e fiscalizar serviços de telecomunicações.

É nulo o auto de infração municipal que condiciona a instalação ou operação de ERB a licenciamento ambiental local, sendo inexigível a CDA daí decorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 21, XI; 22, IV; 30, I e VIII. CPC, arts. 487, I, e 925. Lei 13.116/2015, art. 7º. Súmula 393/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 776.594 (Tema 919). STF, ARE 1.370.232 (Tema 1235). STJ, AgRg no REsp 1.111.069/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 17.10.2013. TJES, ApC 5000754-78.2018.8.08.0048, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 22.08.2023. TJES, AI 5006312-73.2021.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 13.06.2023. TJES, ApC 5005984-04.2022.8.08.0035, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 17.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000073-45.2017.8.08.0048

APELANTE
: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO
: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

JUIZ:
DR(A). TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA, irresignado com a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal movida em face de OI S.A.,
cujo
decisum
acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta pela executada para reconhecer a insubsistência da Certidão de Dívida Ativa executada e, por via de consequência, julgar extinta a execução fiscal, com fulcro no artigo 487, inciso I, c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.

O magistrado
a quo
fundamentou
o

decisum
no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 919), reconhecendo que a operação de Estação Rádio Base (ERB) submete-se aos regramentos da legislação federal, sendo incompetente o Município para exigir licenciamento ambiental ou aplicar multas decorrentes da falta deste para tal atividade, por invasão de competência privativa da União. Condenou, ainda, a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, sustenta o Município de Serra, em síntese: (i) A nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, argumentando que a Exceção de Pré-Executividade seria via inadequada, pois a matéria demandaria dilação probatória para comprovar a lisura do crédito tributário e o poder de polícia municipal; e (ii) Que o Município não legislou sobre telecomunicações, mas sim sobre assunto de interesse local (art. 30, I, da CF), visando a proteção do solo urbano, ordenamento territorial e meio ambiente, exigindo licença para atividade potencialmente poluidora.

Em contrarrazões, a apelada OI S.A. refuta os argumentos recursais, defendendo a manutenção da sentença.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em verificar:
(i)
a adequação da via eleita (Exceção de Pré-Executividade) para discutir a validade do título executivo; e
(ii)
se a multa administrativa aplicada pelo Município, fundada na ausência de licenciamento ambiental para funcionamento de antena de telefonia (ERB), viola a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, à luz dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

De
pronto
, rejeito a alegação de inadequação da via eleita e de cerceamento de defesa suscitada pelo ente municipal.

É cediço que a Exceção de Pré-Executividade é instrumento de defesa atípico, admitido pela doutrina e jurisprudência para suscitar matérias de ordem pública e nulidades absolutas que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz, desde que comprovadas de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Neste sentido, o enunciado da Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça:
"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

No caso em apreço, a discussão travada é eminentemente jurídica: saber se o Município possui, ou não, competência constitucional para exigir licenciamento ambiental e aplicar sanções sobre a atividade de telecomunicações (instalação de ERBs). Não há necessidade de perícia ou produção de prova testemunhal para aferir tal competência, pois a controvérsia se resolve pelo confronto direto entre a legislação municipal que embasou a CDA (Lei Municipal nº 2.199/99 e Decreto nº 78/2000) e a Constituição Federal.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a arguição de inconstitucionalidade da lei que embasa o título executivo é matéria de ordem pública, cognoscível via exceção de pré-executividade:

“
À luz da compreensão sedimentada no referido verbete [Súmula 393], a jurisprudência do Tribunal da Cidadania tem admitido a arguição de inconstitucionalidade em sede de Exceção de Pré-Executividade por se tratar de questão de ordem pública que não exige dilação probatória para apreciá-la.” (STJ - AgRg no REsp n. 1.111.069/RJ, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/10/2013, DJe de 22/10/2013).

Quanto ao mérito recursal propriamente dito,
a controvérsia cinge-se à validade da multa ambiental imposta pelo Município de Serra à apelada, em razão da instalação/operação de Estação Rádio Base (ERB) sem a devida licença ambiental municipal.

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu, em seu artigo 21, inciso XI, que compete à União explorar os serviços de telecomunicações. Ademais, o artigo 22, inciso IV, da Carta Magna, dispõe ser competência privativa da União legislar sobre águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão.

Embora o Município detenha competência para legislar sobre assuntos de interesse local e promover o adequado ordenamento territorial (art. 30, I e VIII, da CF), tal competência não lhe autoriza a criar embaraços ou condicionantes que invadam a esfera de regulação técnica dos serviços de telecomunicações, cuja normatização cabe à Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).

A exigência de licenciamento ambiental
municipal
para o funcionamento de ERBs, sob o argumento de "atividade potencialmente poluidora" (radiação não ionizante), adentra aspectos técnicos do serviço de telecomunicações, violando o pacto federativo. A Lei Federal nº 13.116/2015 (Lei Geral das Antenas), em seu artigo 7º, já disciplina o procedimento de instalação, cabendo ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) editar as normas sobre licenciamento ambiental, quando aplicável.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 776.594 (Tema 919 da Repercussão Geral), fixou tese que, embora trate especificamente de taxas, fundamenta-se na incompetência municipal para regular o funcionamento dessas estações:

“
A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa.”

Mais recentemente, o STF reafirmou esse posicionamento no Tema 1235 (ARE 1.370.232), consolidando que a competência para legislar sobre telecomunicações, inclusive no que
se refere
aos limites de exposição a campos eletromagnéticos e licenciamento da atividade-fim, é da União.

Esta Egrégia Segunda Câmara Cível tem acompanhado estritamente a orientação da Corte Suprema, entendendo que a legislação do Município de Serra que exige licenciamento para ERBs é inconstitucional por vício de competência, o que fulmina de nulidade a CDA decorrente da multa.

Peço vênia para transcrever elucidativo precedente de relatoria da Eminente Desembargadora Heloisa Cariello, que trata de caso idêntico envolvendo as mesmas partes e legislação:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO QUE EMBASA A CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL ORIGINÁRIA. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). LEI MUNICIPAL. ASSUNTO RESERVADO À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. PRECEDENTE DO STF. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A instalação de Estação Rádio Base – ERB é tema afeto às telecomunicações, inserida na competência legislativa privativa da União, nos termos do inciso IV, do art. 22, da CF/1988.

A execução em questão tem por objeto a multa aplicada por infração cometida pelo Município de Serra, ante a ausência de solicitação de licença junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) para início da instalação/operação de Estação Rádio Base (ERB) dentro do território do ente, com fulcro no artigo 116, IV, do Decreto nº 78/2000.

Pela redação da Lei Federal nº 9.472/1997, em seus arts. 74 e 162, não se extrai a necessidade de submissão ao licenciamento ambiental a cargo do Município, mas tão somente à observância da legislação local sobre construção civil. Para a hipótese em que for necessário o prévio licenciamento ambiental, prevê a lei que as regras para tanto serão expedidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA – inteligência do art. 7ª da Lei Federal nº 13.116/2015.

A fiscalização exercida pelo ente apelante é inconstitucional porque a competência para legislar e fiscalizar os serviços de telecomunicações é da União e não do Município. Como a competência sobre serviços de telecomunicações é da União, bem como a atribuição de fixar as regras atinentes ao licenciamento ambiental, quando necessário, é do CONAMA, é nulo o auto de infração aplicado pela municipalidade, cujo fundamento foi simplesmente o mero funcionamento da estação rádio base.

O tema foi apreciado pelo excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 776.594, com reconhecimento de repercussão geral (Tema nº 919), em que se fixou a impossibilidade dos entes municipais editarem normas locais que extrapolem a regulamentação do uso e da ocupação do solo por torres e antenas instaladas pelas empresas de telecomunicações. Precedentes do TJES.

Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Apelação Cível nº 5000754-78.2018.8.08.0048, Relatora: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/08/2023).

No mesmo sentido:

“
(...) III. Na espécie, a matéria de estatura constitucional aduzida em Exceção de Pré-Executividade nos autos de origem diz respeito à inconstitucionalidade da autuação que amparou a CDA objeto da lide, pois, na medida em que compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações, não competiria ao Município Recorrido atuar a Recorrente pela instalação e operação de Estação Rádio Base (ERB) sem a devida licença ambiental por considerar que seria atividade potencialmente poluidora. Logo, não há óbice de arguição da matéria no referido Incidente Processual. [...] X. No caso vertente, na medida em que compete privativamente à União legislar acerca de telecomunicações, conclui-se, por decorrência lógica, que não competiria ao Município Recorrido, ainda que sob pretexto de proteção à saúde humana e ao meio ambiente, definir que a referida atividade seria potencialmente poluidora [...] Em sendo assim, torna-se inevitável pronunciar a invalidade do Auto de Infração e, por conseguinte, a nulidade/inexigibilidade da CDA que ampara a Ação de Execução Fiscal de origem.” (TJES, Agravo de Instrumento nº 5006312-73.2021.8.08.0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª Câmara Cível, Julgado em 13/06/2023).

“
(...) A fiscalização e a exigência de licenciamento ambiental para Estações Rádio Base (ERB) por parte do Município invadem a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 919 e 1235 da Repercussão Geral. [...] Tese de julgamento: [...] A exigência de licenciamento ambiental para Estações Rádio Base (ERB) por parte do Município configura invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.” (TJES, Apelação Cível nº 5005984-04.2022.8.08.0035, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Julgado em 17/06/2024).

Destarte, forçoso reconhecer que a legislação municipal utilizada como lastro para a autuação (Lei nº 2.199/1999 e Decreto nº 78/2000 do Município de Serra) extrapola a competência local ao impor licenciamento para funcionamento de infraestrutura de telecomunicações, matéria de competência da União.

Dito isto, é certo que a nulidade da autuação contamina a Certidão de Dívida Ativa, retirando-lhe a certeza e exigibilidade necessárias para a execução.

À luz do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal, oportunidade na qual majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Município apelante
em
1% (
um
por cento).

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000073-45.2017.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOGAL: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VISTA

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da sentença que acolheu exceção de pré-executividade oposta por
OI S.A.
, declarando a nulidade da CDA nº 8.278.166/2016 e extinguindo a execução fiscal originária.

O eminente
Relator
votou pelo
desprovimento do recurso
, mantendo a sentença sob o fundamento de que a exigência de licenciamento ambiental municipal para Estações Rádio Base (ERB) invade a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (Art. 22, IV, CF), aplicando, por extensão, os Temas 919 e 1.235 do STF.

Pedi vista dos autos para melhor refletir sobre a matéria e, com a máxima vênia ao culto Relator,
inauguro a presente divergência
para votar pelo
provimento do recurso
, pelas razões que passo a expor.

DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DA INFRAÇÃO AMBIENTAL

Verifica-se dos autos que a execução fiscal está lastreada em multa por infração à legislação ambiental municipal. A controvérsia diz respeito ao Auto de Infração que gerou o crédito executivo, originário de multas aplicadas em desfavor da apelada em virtude da instalação e operação de Estação Rádio Base (ERB) sem as respectivas licenças ambientais exigidas pela municipalidade.

No caso vertente, a apelada foi autuada por infração ao art. 56 da Lei Municipal nº 2.199/1999 (Código Municipal de Meio Ambiente de Serra) e aos
artigos 18, inciso III, e 19, inciso III, do Decreto Municipal nº 078/2000
. Referidos dispositivos possuem a seguinte redação técnica:

Infração:
Instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras sem o licenciamento ambiental municipal.

Legislação Infringida:
Art. 56 da Lei nº 2.199/1999.

Penalidade:
Multa simples (conforme Decreto Municipal nº 078/2000).

DA DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) QUANTO AOS TEMAS 919 E 1.235 DO STF

A premissa da sentença e do voto condutor repousa na aplicação mecânica dos Temas 919 e 1.235 da Repercussão Geral. Ocorre que tais precedentes tratam da impossibilidade de os Municípios legislarem sobre
aspectos técnicos
dos serviços de telecomunicações ou instituírem
taxas de fiscalização
(TFF) que se sobreponham à regulação federal da ANATEL.

No caso concreto, a autuação ambiental lavrada pelo Município de Serra não visa regular o sinal de telefonia ou a tecnologia empregada, mas sim o
uso e ocupação do solo urbano
e a proteção do
meio ambiente local
, conforme as diretrizes do Art. 30, incisos I e VIII, da Constituição Federal.

Conforme sustentei em julgados análogos, negar ao Município o poder de fiscalizar a instalação de estruturas físicas em seu território sob o manto da competência federal é conferir às empresas de telefonia uma “imunidade urbanística” que a Constituição não lhes outorgou.

DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL E URBANÍSTICO

A fiscalização exercida pelo Município de Serra encontra amparo no interesse local. A instalação de ERBs gera impactos que podem ser urbanísticos, paisagísticos e de vizinhança. O Art. 23, inciso VI, da CF estabelece a competência comum para a proteção do meio ambiente, enquanto o Art. 24, inciso VI, confere competência concorrente para legislar sobre proteção ambiental e controle da poluição.

Alinhada a essa premissa, a jurisprudência do Pretório Excelso, ao enfrentar hipóteses análogas que prescindem de regulação técnica estrita, reconhece a legitimidade da atuação local, conforme se extrai dos seguintes arestos:

[...] 2. O
aresto recorrido não divergiu da jurisprudência do STF no sentido de que o Distrito Federal e os municípios detêm competência para legislar sobre a instalação de antenas de telefonia móvel celular, seja por considerar um assunto de interesse local, seja para disciplinar o uso da ocupação do solo urbano, nos termos do art. 30, I, II e VIII, da Constituição Federal
. [...] (ARE 1159527 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 07-02-2022 PUBLIC 08-02-2022).

[...] I -
A edição de legislação sobre assuntos de interesse local, tal como o uso e a ocupação do solo urbano em seu território que abrange a disciplina sobre instalação de torres de telefonia se insere no rol de competência dos municípios. Precedentes
. II - A análise dos critérios e condições de instalação, construção e funcionamento de
torres de telefonia
exige a reapreciação de legislação infraconstitucional. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (ARE 1313346 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 25-11-2021 PUBLIC 26-11-2021).

A exigência de licenciamento pelo Município de Serra (Lei nº 2.199/1999) é exercício legítimo do poder de polícia administrativa. A infração decorre da instalação da atividade potencialmente poluidora (ERB)
sem a prévia autorização dos órgãos municipais
, independentemente do setor econômico da empresa.

DA VALIDADE DA CDA E PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO

Tratando-se de matéria que envolve o ordenamento das cidades e a proteção ambiental local, não há que se falar em nulidade do título executivo por incompetência do ente tributante. A CDA goza de presunção de certeza e liquidez, não tendo sido demonstrado qualquer vício formal ou material que a macule, além da tese jurídica de incompetência que ora se afasta.

Ademais, a via da exceção de pré-executividade é restrita a matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. A complexidade da análise do impacto ambiental de cada antena instalada reforça a inadequação da extinção sumária do processo.

Por fim, não desconheço as divergências relacionadas a esta temática, contudo, o sentido decisório que estou a externar está em consonância com o adotado por este TJES nos seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUTUAÇÃO POR INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS OU ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU DEGRADADORAS. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O fato do art. 22, inc. IV, da Constituição da República atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações não afasta a competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano, na forma do art. 30, incisos I e VIII, também da CF. 2.
Na descrição da infração apurada constou a prática do ato de “instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazos” e não que a agravante teria apenas operado sem licença, como pretende fazer crer.
3.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.110, instaurada perante a Suprema Corte, da qual faz menção a agravante para subsidiar sua pretensão, não se aplica ao caso sub examine, porquanto a presente hipótese não versa sobre a fixação, pela municipalidade, dos parâmetros de funcionamento das antenas transmissoras de telefonia celular
. 4.
Também não se aplica no caso em testilha o tema 1.235 do Pretório Excelso, cuja tese firmada apontou que “é inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)”, posto que a norma utilizada pelo Município de Vila Velha para autuar a agravante em nenhum aspecto trata pontualmente sobre telecomunicações e radiodifusão, dispondo apenas que “são consideradas infrações administrativas
: [...]
instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazos ou em desacordo com legislação e normas vigentes” (art. 7º, LXVIII, da Lei Municipal nº 5.235/2011)
. 5.
A tese firmada no tema 919 do excelso STF (RE 776594 / SP), no sentido de que “a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa” igualmente é inaplicável na situação ora analisada, na medida em que não há qualquer discussão acerca da instituição de taxa, sobretudo versando sobre fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, sendo certo que no julgamento dos embargos de declaração opostos no aludido recurso extraordinário, restou esclarecido que “no acórdão embargado, não estava em discussão se os municípios possuem competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, inciso I, da CF), o que é amplamente aceito na jurisprudência da Corte”
. 6. Recurso desprovido. (Data: 14/Dec/2023; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 5002197-38.2023.8.08.0000; Magistrado: FABIO BRASIL NERY; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS AMBIENTAIS - INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) – INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS MUNICIPAIS – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – RECURSO DESPROVIDO . 1.
Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, “O fato de o art. 22, IV, da Constituição Federal atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações não afasta a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano, na forma do art. 30, I e VIII, da Carta da República. Precedentes do STF.”
(TJES, Classe: Apelação, 048160020110, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 17/09/2019) 2.
As repercussões da exploração do serviço de telecomunicação abrangem danos que podem alcançar, em maior ou menor extensão, diversas ordens, como urbanísticas, paisagísticas, bem como a degradação da fauna e flora, bens de uso comum cujo interesse pode circunscrever-se ao âmbito estritamente local, atraindo a competência municipal para legislar e fiscalizar.
(Data: 21/Jan/2022; Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas; Número: 5000100-62.2020.8.08.0035; Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Ante o exposto, e considerando que a autuação municipal versa sobre proteção ambiental e uso do solo — matérias de competência municipal — e não sobre regulação técnica de telecomunicações,
divirjo do eminente Relator para CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso do Município de Serra
, reformando a sentença para rejeitar a exceção de pré-executividade e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000073-45.2017.8.08.0048

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra - Comarca da Capital, que, em ação de
execução fiscal
ajuizada contra a
OI S.A.
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa demandada e extinguiu o processo, sob o fundamento de que a fiscalização municipal e a respectiva multa ambiental pela instalação de Estação Rádio Base (ERB) são inconstitucionais, por invadirem a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 919 de Repercussão Geral.

Iniciado o julgamento, o Eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, negou provimento ao recurso por reconhecer que a sentença está em consonância com a jurisprudência do STF e deste Egrégio Tribunal
.

O Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara inaugurou divergência para prover integralmente o recurso, destacando que a
autuação municipal versa sobre proteção ambiental e uso do solo — matérias de competência municipal.

O Eminente desembargador Fábio Brasil Nery proferiu voto acompanhando o entendimento do Eminente Relator.

Em razão da divergência instaurada, vieram-me os autos por força do art. 942, do CPC, razão pela qual apresento, nesta ocasião, voto para prosseguimento do julgamento.

Cinge-se a controvérsia a aferir a constitucionalidade da exigência de licenciamento ambiental municipal para a instalação de torres de telefonia celular e, por conseguinte, a validade da multa aplicada pelo Município de Serra neste caso.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida não merece reforma
.

De início, não há falar em violação ao disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, uma vez que despicienda a dilação probatória no presente caso, notadamente porque a controvérsia repousa sobre a validade constitucional das normas municipais que fundamentam o título executivo.

Tratando-se de matéria eminentemente de direito, cujo suporte fático — instalação de antena de telefonia — é incontroverso e extraível da própria Certidão de Dívida Ativa, afigura-se desnecessária a produção de prova pericial ou vistorias
in loco
, não havendo que se falar em nulidade do julgado por cerceamento de defesa.

Prosseguindo, como cediço, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu regras de repartição de competências legislativa e executiva aos entes federados.

Com relação à competência legislativa, foi determinado sistema de competências exclusivas, concorrentes e supletivas.

À União, foi atribuída competência privativa para legislar sobre as matérias constantes dos incisos I a XXIX do art. 22 da CF/1988.

Aos Municípios, a competência para legislar sobre
assuntos de interesse local e de suplementar a legislação federal e estadual, no que couber
, nos termos dos incisos I e II do art. 30.

Os Estados, a seu turno, possuem competência para legislar sobre tudo o que não for de competência privativa federal ou municipal.

Além desse regime, a Constituição previu regime de competências concorrentes, cabendo à União, neste caso, legislar sobre normas gerais, deixando aos Estados competência complementar e supletiva.

Note-se que, neste caso, a Carta Política optou por excluir expressamente os municípios da possibilidade de legislar concorrentemente acerca das matérias previstas em seu art. 24, cabendo-lhes apenas suplementar a legislação federal e estadual,
no que couber.

O art. 23 da Carta da República, por sua vez, estabelece, em seus incisos, competência executiva comum a todos os entes federados, indicando em seu inciso VI que cabe a todos os entes federados proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Contudo, referido dispositivo
não envolve, frise-se, competência para legislar sobre as matérias ali elencadas
, tratando-se de competência material, ou seja, para planejar e implementar medidas voltadas à consecução do objetivo constitucionalmente tutelado.

No que concerne à matéria dos autos (funcionamento de Estação Rádio Base – ERB), cuida-se de tema afeto à seara de
telecomunicações
, inserida na competência legislativa privativa da União, nos termos do inciso IV, do art. 22, da CF/1988.

O Tema foi apreciado pelo excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 776.594, com reconhecimento de repercussão geral (Tema nº 919), no qual se fixou a impossibilidade de os entes municipais editarem normas locais que extrapolem a regulamentação do uso e da ocupação do solo por torres e antenas instaladas pelas empresas de telecomunicações, conforme ementa abaixo transcrita:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.
5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “
A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa
”.
6. Recurso extraordinário provido. (RE 776594, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023)

Além disso, no julgamento do Tema nº 1.235, sob a sistemática de Repercussão Geral, o E. STF firmou Tese vinculante no sentido de que “é inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à
competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)
” (STF, ARE 1370232 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022).

Posteriormente, a Suprema Corte, por ocasião do julgamento da ADPF nº 1.063, definiu que “
são inconstitucionais, por ofensa às competências material e legislativa privativas da União (CF, arts. 21, XI, e 22, IV), normas municipais que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos relacionados às Estações Transmissoras de Radiocomunicação – ETR, interferindo diretamente na regulação de serviços de telecomunicações
”.

Inviável, portanto, o reconhecimento da legalidade da multa ambiental aplicada pela municipalidade recorrente em razão da falta de licenciamento para instalação/operação de estação rádio base, dada a competência privativa da União para a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento dos referidos equipamentos, o que implica reconhecer, como consectário,
a nulidade do título que alicerça a execução fiscal
.

Pormenorizando a questão, após análise do Decreto nº 078/2000, que embasa a CDA objeto da execução fiscal originária, verifica-se que a ora apelada foi autuada com base na premissa de que a instalação de ERB’s constitui atividade potencialmente poluidora, sujeita à prévia obtenção de licenciamento ambiental.

Todavia, a fiscalização exercida pelo ente apelante é inconstitucional, porque a competência para legislar e fiscalizar os serviços de telecomunicações é da União, e não do Município.

Referida competência é exercida através da edição de leis federais, bem como pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, criada especificamente para regular e fiscalizar tais atividades, sendo responsável por expedir normas e padrões sobre a prestação dos serviços e aplicar sanções quando cabível.

Nesse contexto, a Lei Federal nº 9.472/1997, em seu art. 162, dispõe que a operação de estação transmissora de radiocomunicação está sujeita à licença de funcionamento prévia e à fiscalização permanente, nos termos da regulamentação,
nada estabelecendo quanto à necessidade de licenciamento ambiental
.

O art. 74, da mesma Lei, preceitua que a concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou distritais
relativas à construção civil
. Pela redação deste dispositivo, de igual modo, não se extrai a necessidade de submissão ao licenciamento ambiental a cargo do Município, mas tão somente à observância da legislação local sobre construção civil.

Ademais, a União editou a Lei Federal nº 13.116/2015, que estabelece normas gerais aplicáveis ao processo de
licenciamento
, instalação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações, com o propósito de torná-lo compatível com o desenvolvimento socioeconômico do País. O § 10 do art. 7º desta lei trata do procedimento para a instalação de infraestrutura de telecomunicações em áreas urbanas, estabelecendo que o processo de licenciamento ambiental,
quando for necessário
, ocorrerá de maneira integrada ao procedimento de licenciamento indicado neste artigo.

E, para a hipótese em que for necessário o prévio licenciamento ambiental, prevê a lei que as regras para tanto serão expedidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA):

Lei Federal nº 13.116/2015

Art. 9º O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) disciplinará o procedimento de licenciamento ambiental a que se refere o § 10 do art. 7º

Logo, como a competência sobre serviços de telecomunicações é da União, bem como a atribuição de fixar as regras atinentes ao licenciamento ambiental, quando necessário, é do CONAMA, reponta nulo o auto de infração considerado na demanda originária, cujo fundamento foi simplesmente o mero funcionamento da estação rádio base – sequer se referindo à construção e instalação desordenada e não autorizada de torre ou estrutura equivalente.

Assim, não vejo como alcançar conclusão diversa daquela que impõe a manutenção da sentença recorrida, orientação esta que encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO.
LEGISLAÇÃO SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Trata-se de embargos à execução opostos com o desiderato de desconstituir penalidades impostas pelo Departamento de Fiscalização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Município de Serra em razão da instalação de estações rádio base sem o devido licenciamento ambiental exigido pelo art. 9º da Lei Municipal nº 4.332/2014. 2) Sobre o tema, não há como desconsiderar que o e. Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico – inclusive firmado sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema nº 1235) – no sentido de serem
inconstitucionais as leis municipais que versam sobre a instalação de ERB e dão ensejo à atividade fiscalizatória do ente, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão
(STF. Plenário. ARE 1370232/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 8/9/2022). 3) Da jurisprudência do Pretório Excelso, portanto, é possível extrair que
mesmo com a finalidade de proteção à saúde, ao meio ambiente ou aos consumidores, tem-se como inconstitucional a lei estadual ou municipal que disponha sobre telecomunicações
, assim compreendida aquela que institui a obrigatoriedade de licenciamento ambiental para a instalação de Estações Rádio Base (ERBs). Precedentes.
4) A legislação federal atribui expressamente ao CONAMA o dever de disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental para a instalação de infraestrutura de telecomunicações (art. 9º da Lei nº 13.116/2015), de modo que a fiscalização exercida pela Municipalidade, além de padecer do vício de inconstitucionalidade em razão da usurpação de competência da União, viola também o princípio da legalidade.
5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5000750-41.2018.8.08.0048; Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 10.05.2024)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (ERB) SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL. MUNICÍPIO DE SERRA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. A autuação ocorreu em face da empresa Recorrente por dar início à atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB). 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já definiu que é inconstitucional a lei local que trata da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis nº 9.472/1997 e nº 11.934/2009 (ADI 3110, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-143 DIVULG 09-06-2020 PUBLIC 10-06-2020). 3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de RE 1467933/ES, interposto pelo Município de Serra, reafirmou o entendimento de que, ao dispor sobre localização, instalação e operação de “estação transmissora de radiocomunicação” e estruturas similares, estabelecendo que a instalação de estações de radiocomunicação deverão se submeter, dentre outras condicionantes, ao licenciamento ambiental, a Lei do Município de Serra ultrapassou a mera alçada de suplementar a legislação federal existente, usurpando a competência legislativa privativa da União para dispor sobre serviços de telecomunicação
. 4.
Compete ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental a que se refere o § 10 do art. 7º. Art. 9º, da Lei Federal nº 13.116/2015
. 5. Recurso desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5000006-12.2019.8.08.0048; Relator: Samuel Meira Brasil Junior; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 19.06.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL.
OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL.
LIMITAÇÃO DA ATIVIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INVALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE-INEXIGIBILIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1) A autuação ocorreu em face da empresa Recorrente por dar início à atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB), ao passo que a decisão administrativa que aplicou a multa está fundamentada no código 17.12 do Anexo I do Decreto Municipal nº 3.721/2014, que, em tese, previa a atividade de “Estação de telecomunicação (telefonia, rádio, TV etc.)” (ID nº 7060050, p. 13) como atividade sujeita ao licenciamento ambiental municipal. Todavia, o referido ato normativo acabou revogando os Anexos I, II e III do Decreto Municipal nº 1.163/2001 anterior, não estabelecendo, em seu Anexo I, a atividade de Estação de Telecomunicação como potencialmente degradadora e sujeita ao licenciamento ambiental. 2) A exigência de licença ambiental e posterior aplicação de penalidade sobre conduta não tipificada em lei válida anterior viola frontalmente o princípio da legalidade, razão pela qual se reputa viciado o ato administrativo, impondo-se a declaração de nulidade. Ainda que os referidos Anexos não tivessem sido revogados, importante destacar que
resta pacificado no Supremo Tribunal Federal (RE nº 1.370.232 - Tema 12351) e neste Sodalício o entendimento segundo o qual o Município não detém competência legislativa para matéria referente a telecomunicações, uma vez que cabe à União estabelecer parâmetros para instalação e operação das estações de radiocomunicação, inclusive, por via de consequência, respeitando as questões ambientais e ocupação do solo urbano em seu território
. Precedente STF. 4) A respeito da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, as normas federais são expressas e afastam a presunção de que o município teria, sob a escusa de se tratar de assunto de interesse local, a competência complementar para legislar e impor condições ao exercício da atividade (tal como a exigência de licenciamento ambiental).
5) O funcionamento das ERB's (Estações de Rádio Base) não está elencado como atividade potencialmente poluidora e utilizadora de recursos ambientais, no Anexo VIII, da referida Lei Federal n.º 6.938/1981, tampouco, listado como atividade sujeita ao licenciamento ambiental, pela Resolução CONAMA n.º 237/1997.
6)
A Lei Federal nº 13.116/2015 “estabelece normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações”, dispondo, especialmente em seu art. 9º, a competência atribuída ao CONAMA para disciplinar o licenciamento ambiental quando necessário
. Precedentes TJES. 7) Portanto, deve ser anulado o auto de infração em questão e, por conseguinte, a CDA que lastreia a execução fiscal originária, uma vez que o Município de Serra violou o princípio da legalidade que deve reger o ato administrativo e, ainda, incorreu em usurpação da competência privativa da União ao fixar sanção de multa à empresa Recorrida em decorrência da exigência de licenciamento ambiental que não estava estabelecido em lei anterior. 8) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (TJES - Apelação Cível nº 5000879-46.2018.8.08.0048; Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 19.03.2024)

De igual modo tenho me manifestado em recursos de minha relatoria, julgados no âmbito desta 2ª Câmara Cível: (
1
) Apelação Cível nº 5012146-10.2021.8.08.0048, 08/03/2024; e (
2
) Apelação Cível nº 5000754-78.2018.8.08.0048, 07/10/2024.

Diante do exposto, pedindo vênia ao Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara,
acompanho o entendimento proclamado pelo Eminente Relator,
Des. Jorge Henrique Valle dos Santos para, via de consequência,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora